Tribunal: TJDFT
Processo: 0041586-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS. IRRELEVÂNCIA DO NÚMERO DE PEDIDOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA E REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
3. É devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência quando do provimento ou do parcial provimento do recurso. A distribuição dos encargos sucumbenciais não há de ser pautada apenas no número de pedidos formulados, mas deve considerar a repercussão que o julgado impõe a cada litigante.
4. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.